Tribunal: TJMT
Processo: 1003568-76.2018.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003568-76.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REINALDO DA CONCEICAO ALMEIDA - CPF: 780.292.791-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RUBENS FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 029.439.441-90 (APELANTE), RUBENS FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 029.439.441-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REINALDO DA CONCEICAO ALMEIDA - CPF: 780.292.791-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO REQUERIDO E DESPROVEU O APELO DO REQUERENTE.

E M E N T A

APELANTE(S):

REINALDO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA

RUBENS FIGUEIREDO DOS SANTOS

APELADO(S):

RUBENS FIGUEIREDO DOS SANTOS

REINALDO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO –
VENDA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – DESÍDIA DO COMPRADOR – COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – REALIZAÇÃO – ARTIGOS 123 E 134 DO CTB –TERCEIRO ADQUIRENTE NA POSSE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

De se rejeitar a arguição de nulidade da sentença, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, mormente se a julgadora singular formou sua convicção fundada nos documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, sendo suficientes as provas já trazidas no processo para o deslinde da ação.

Não há vício de fundamentação na sentença, diante da observância ao disposto no
artigo 489, §1º, do CPC/15 e no artigo 93, IX, da CF, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, o qual possui vínculo jurídico/negocial com o autor em relação à compra e venda de veículo, mostrando-se desnecessário que terceiro adquirente ingresse no processo para o deslinde da ação.

No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo.
O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito.

Visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a fim de se alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN) que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos da motocicleta para o nome do requerido, o qual apenas transferiu a posse do veículo a terceiro adquirente, ressaltando-se que compete ao requerido o pagamento das taxas e os custos inerentes à transferência do veículo.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

REINALDO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA

RUBENS FIGUEIREDO DOS SANTOS

APELADO(S):

RUBENS FIGUEIREDO DOS SANTOS

REINALDO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
REINALDO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA
e
RUBENS FIGUEIREDO DOS SANTOS
contra a sentença que julgou procedente em parte a Ação de Obrigação de Fazer nº 1003568-76.2018.8.11.0007,

para determinar que o requerido realize a transferência da propriedade da motocicleta Honda CG Titan ES, placa NJA7269, cor vermelha, ano/modelo 2007/2008, RENAVAM 00933844182 para o seu nome ou ao seu atual possuidor, mediante o pagamento das taxas pertinentes, bem como realize o procedimento de vistoria, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença. Visando cooperar com a resolução da lide, incumbirá ao autor solicitar a emissão da segunda via do DUT (
Documento Único de Transferência
), preenchê-lo e autorizar/assinando o documento, conforme dados apresentados pelo requerido, a quem incumbirá o pagamento das taxas e custos inerentes à transferência do veículo. Ainda, incumbirá ao requerido o pagamento dos débitos tributários pendentes, relativos à propriedade do veículo, a partir de julho de 2015. Por fim, deixou de determinar a expedição de ofício ao DETRAN/MT, para a comunicação da venda e condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC/15, diante da concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante

REINALDO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA
sustenta que, conforme exposto nos embargos de declaração, tem-se que não restou devidamente apreciado o pedido constante no item “e” da petição inicial, qual seja: “
e) com fulcro no art. 497, do CPC/2015,
expedição de ofício ao DETRAN do Estado de Mato Grosso
, para que
transfira
, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a propriedade da motocicleta para o nome do requerido, assim como todos os débitos pendentes da motocicleta.
” (ID nº

52886479).

Aduz que o pedido formulado é para que seja substituída a vontade

do requerido, determinando-se ao órgão de trânsito a transferência da propriedade e dos débitos da motocicleta ao requerido, garantindo-se o resultado prático equivalente.

Cita precedente do TJMT, argumentando que a legislação processual prevê que não se considera fundamentada a decisão que deixa de aplicar precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção ou superação do entendimento (art. 489, §1º, VI, CPC/15).

Consigna que o próprio requerido informa ter realizado a transferência da posse do veículo a terceiro, sem que procedesse a regular transferência junto aos órgãos de trânsito, razão pela qual se verifica a ausência de efetividade do provimento, especialmente no que se refere à fixação da obrigação ao requerido de realizar o procedimento para transferência, inclusive, com a realização de vistoria da motocicleta, que não se encontra mais na sua posse, o que só irá comprometer a satisfação da pretensão autoral.

Destaca que exigir a realização de vistoria em veículo que não se encontra na posse das partes fixa obrigação impossível, sendo necessária a determinação ao órgão de trânsito para que proceda a transferência do veículo para o nome do requerido independente de vistoria, bem como a transmissão dos débitos existentes.

Afirma que a juíza
a quo
fixou obrigação de fazer ao autor no sentido de que será responsável em requerer a emissão de segunda via do DUT para viabilizar a transferência, contudo, tal determinação é
extra petita
, pois não há nos autos pedido para que se fixe obrigação de fazer em face do autor, o que poderá lhe custar até R$ 226,00 (duzentos e vinte e seis reais) – pesquisa ao site do DETRAN/MT, prejudicando a efetivação de seu direito, especialmente porque fez sua parte de comunicar a venda e entregar o DUT no passado ao requerido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, para que seja determinada a expedição de ofício ao DETRAN para que proceda a imediata transferência da propriedade (independentemente de vistoria ou assinatura de DUT) e das multas, encargos e tributos desde a data da celebração do negócio jurídico.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, em seu recurso de apelação, o apelante
RUBENS FIGUEIREDO DOS SANTOS
suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF), argumentando que o defensor responsável pela defesa do requerido à época manifestou em contestação pelo depoimento pessoal do autor e pela oitiva de testemunhas, mas no caso houve o julgamento antecipado do feito, razão pela qual requer a anulação da sentença, a fim de que seja realizada a regular produção probatória.

No mais, afirma que apesar de ter adquirido a motocicleta

do autor em 2015, o referido veículo se encontra em posse de JOSÉ RENATO OLIVEIRA LOPES desde 2018, não sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que transferiu a propriedade do bem móvel a terceiro, não podendo transferir para seu nome bem que não é mais de sua propriedade, havendo vício de fundamentação na sentença sobre a matéria.

Assevera ser necessária a inclusão do atual proprietário do bem móvel (motocicleta) para o deslinde da causa.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, requer que o autor seja instado a incluir o atual proprietário do veículo como litisconsorte necessário, sob pena de extinção da ação, por falta de pressupostos necessários para o desenvolvimento válido e regular do processo

Contrarrazões apresentadas pelo autor no ID nº 52886485, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

REINALDO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA

RUBENS FIGUEIREDO DOS SANTOS

APELADO(S):

RUBENS FIGUEIREDO DOS SANTOS

REINALDO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA

VOTO (
PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em seu recurso de apelação, o apelante
RUBENS FIGUEIREDO DOS SANTOS
suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF) e vício de fundamentação, argumentando em suma que a juíza singular não esclareceu adequadamente as razões pelas quais negou o pedido de ilegitimidade passiva/substituição da parte requerida, bem como julgou antecipadamente o feito, sem a realização da regular produção probatória.

Referida prejudicial não prospera.

Inicialmente, mister ressaltar que para o deslinde da controvérsia cabia à juíza singular apenas a análise dos documentos constantes nos autos, sendo desnecessária a oitiva das partes e de testemunhas, sendo certo que a principal prova, neste caso, é a documental.

Ademais, ao apreciar o feito, especialmente
ilegitimidade passiva/substituição da parte requerida, a magistrada bem fundamentou, ainda que de forma sucinta,
in verbis
:

“
[...] Em Contestação, o requerido alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, eis que transferiu a posse do veículo para José Renato Oliveira Lopes, o qual se dispôs a realizar a transferência do veículo para si (Id 18538928).

[...]

Inicialmente, rejeito a preliminar arguida.

Com efeito,
conforme consta na comunicação da venda ao Detran/MT (Id 15723592), em julho de 2015 houve a compra e venda do veículo entre as partes. Logo, a obrigação originária para a transferência do veículo incumbia ao ora requerido.

Assim, a transferência irregular da posse do veículo a terceiro não o exime do cumprimento de sua obrigação, objeto da presente lide.

Igualmente, indefiro o pedido de chamamento ao processo por parte do terceiro adquirente, eis que não há qualquer vínculo jurídico entre esse e o Autor
. [...]
” (ID nº 52886472) (g.n.).

Como se nota, não há vício de fundamentação e inexiste cerceamento de defesa, pois a julgadora
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas documentais constantes nos autos e de acordo com as alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Com efeito, sobre o julgamento antecipado do mérito, o artigo 355 do CPC/15 disciplina:

“
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.
” (g.n.).

Assim, para fundamentar a sentença,
a magistrada observou
o disposto no
artigo 489, §1º, do CPC/15; e no artigo 93, IX, da CF, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, o qual possui vínculo jurídico/negocial com o autor em relação à compra e venda de veículo, mostrando-se desnecessário que terceiro adquirente ingresse no processo para o deslinde da ação.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO – AFASTADA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO EFETUADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ÔNUS DO COMPRADOR
- COBRANÇA DE IPVA EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ATENDENDO-SE ÀS PECULIARIDADES DO CASO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERADO EX OFÍCCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Os documentos constantes nos autos, evidenciam a relação havida entre os litigantes, de forma que a legitimidade para responder pelos desdobramentos legais oriundos da dita relação é das partes que ora litigam. Preliminar de Ilegitimidade passiva afastada.

2- Restou cabalmente provado que o bem móvel foi alienado ao banco/réu a Ré, entretanto, este não efetuou a transferência de titularidade para seu nome e não procedeu a emissão de novo certificado de registro público, em atendimento ao disposto no artigo 123, inciso I, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, permanecendo o autor como proprietário do veículo.

3- Em que pese o requerido alegar que a responsabilidade da transferência do veículo é do terceiro, o art. 123 do CTB é claro ao dispor
que a transferência se dará pelo proprietário, eis que adquirida a propriedade, deve ser efetuada a transferência perante o órgão de trânsito, ou seja, o apelante deveria ter realizado a transferência do veículo antes de repassar o veículo a terceiro
.

4- In casu, remanesce a obrigação de realizar a devida transferência do bem móvel em questão, como bem delineou a magistrada sentenciante, assim como a devida reparação pelos danos materiais, devidamente comprovados, pois o autor teve que arcar com todas as despesas inerentes aos tributos do veículo (IPVA) nos anos compreendidos entre 2012 à 2018, bem como dos danos morais experimentados. [...]
”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC nº 1000425-71.2017.8.11.0021, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 22/10/2019) (g.n.).

Deveras, a julgadora singular formou sua convicção fundada nos documentos trazidos aos autos e manifestações das partes, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo, as quais serão analisadas neste Tribunal.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 130, 330, I, E 420 do CPC.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1º, § 2º, DA LEI N. 6.899/81. OFENSA AO ART. 940 do CC. [...]
2. A negativa de produção de prova testemunhal e pericial não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado.
[...] 8. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ, 3ª TURMA, AgRg no AREsp 793.529/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) (Destaquei).

“
[...] 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há violação do art. 130 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, indefere a produção de provas e julga antecipadamente a lide.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 2ª TURMA, AgRg no AREsp 648.403/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. em 21/05/2015, DJe 29/05/2015) (g.n.).

“
1.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS – INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – DISSENSO ENTRE AS PARTES – RECURSO DEPROVIDO.1.
Não há falar em cerceamento de defesa por falta de oitiva de testemunhas quando o caso versar sobre matéria apenas de direito já comprovada documentalmente.
2. Só é valido o acordo extrajudicial quando há concordância, e a devida assinatura de ambas as partes.
” (
TJMT, 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0009128-21.2012.8.11.0041, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) (g.n.).

Logo,
rejeito
a prejudicial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
REINALDO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA
ajuizou

a Ação de Obrigação de Fazer nº 1003568-76.2018.8.11.0007 em face de
RUBENS FIGUEIREDO DOS SANTOS
, aduzindo que era proprietário da motocicleta HONDA/CG 150 TITAN ES, Fabricação/Modelo 2007/2008, cor vermelha, placa NJA 7269, RENAVAM sob nº 00933844182, registrado em seu nome junto ao DETRAN/MT.

Asseverou que em julho de 2015, vendeu por contrato verbal ao requerido uma motocicleta, tendo feito a comunicação de venda no DETRAN, conforme se vê do ID nº 52886093.

Alegou que o requerido, apesar de possuir de fato a motocicleta, não realizou a transferência perante o DETRAN para o seu nome.

Consignou que a não transferência do veículo vem causando inúmeros transtornos ao requerente, pois existem débitos da motocicleta, incluindo IPVA, Licenciamento e seguro DPVAT, no montante de R$ 969,50 (novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

Ao final, requereu a concessão da justiça gratuita, a procedência da ação, para obrigar o requerido a transferir para o nome dele, no prazo de 10 (dez) dias, a documentação do veículo em questão, bem como “
com fulcro no art. 497, do CPC/2015, expedição de ofício ao DETRAN do Estado de Mato Grosso, para que transfira, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a propriedade da motocicleta para o nome do requerido, assim como todos os débitos pendentes da motocicleta.
” (ID nº 52886091).

A justiça gratuita foi deferida ao autor, consoante decisão de ID nº 52886096.

O requerido apresentou contestação, no ID nº 52886459, afirmando que:

“
[...] em que pese ter o Requerido adquirido a motocicleta
Honda GC 150 Titan ES, vermelha, ano de fabricação 2007, Renavam 0933844182, [...] PLACA NJA7269

do senhor Reinaldo da Conceição Almeida
em 2015
, o referido veículo encontra-se em posse do senhor
JOSÉ RENATO OLIVEIRA LOPES
, desde 2018.

A fim de solucionar amigavelmente os Autos PJe nº. 1003568-76.2018.811.0007, o senhor Rubens firmou em 19/02/2019
ACORDO
com o senhor José Renato [...]

Diante do exposto, o Requerido não é parte legitima para figurar no pólo passivo da demanda, eis que adimpliu o débito.

[...]

Desta forma, requer a Vossa Excelência que determine a intimação do Requerente para manifestar-se acerca da substituição do pólo passivo, com a inclusão do
JOSÉ RENATO OLIVEIRA LOPES
[...]
”.

Ao analisar os autos, a ilustre juíza
a quo
Dra.
JANAINA REBUCCI DEZANETTI
julgou parcialmente procedente ação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos, os quais serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Sobre o tema, importa destacar que no Código de Trânsito de Brasileiro existem duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134.

O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo.

O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Vejamos:

“
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

[...]

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas
.

[
.
..]

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.”.

No caso, o autor/apelante demonstrou ter efetuado a comunicação de venda ao DETRAN/MT em julho de 2015
, conforme se vê do ID nº 52886093. Confira-se:

Como se nota, comprovada a relação jurídica/negocial firmada entre as partes, em que o requerido comprou a motocicleta do vendedor/requerente, o qual comunicou ao DETRAN/MT a venda do bem móvel; assim, conforme bem decidido na sentença, a obrigação originária para a transferência do veículo cabe ao requerido.

Ora, da mesma forma que constituía obrigação do alienante comunicar ao DETRAN acerca da venda do veículo,
compete ao comprador efetuar a sua transferência
(art. 123 do CTB). No entanto, o requerido não cumpriu a sua obrigação e, ainda, efetuou a venda para terceiro.

O requerido RUBENS FIGUEIREDO DOS SANTOS juntou “Termo de Acordo” firmado com o terceiro adquirente JOSÉ RENATO OLIVEIRA LOPES (ID nº 52886462), constando, em suma, que:

Observa-se que o citado “Termo de Acordo” não possui a participação do autor, o qual não possui qualquer relação jurídica com o terceiro adquirente, mas apenas com o requerido que, por sua vez, possui a obrigação de efetuar a transferência do veículo no DETRAN/MT e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre a motocicleta desde a época da sua entrega.

Nota-se do mencionado acordo que as partes do “Termo de Acordo” se comprometeram a adotar os meios necessários para realizar a transferência do veículo; assim, primeiramente deve a transferência da propriedade e débitos ser realizada ao requerido que, posteriormente, deve tomar as medidas cabíveis para efetuar a transferência ao terceiro adquirente.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PERANTE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN) – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – ARTIGO 333, I, DO CPC – ADQUIRENTE QUE DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES E IMPOSTOS GERADOS APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – RECURSO DESPROVIDO.

Se os fatos encontram-se suficientemente comprovados, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Não sendo comprovada pelo requerido a impossibilidade de transferência de propriedade do veículo, ônus que lhe incumbe, nos termos do art.333, II, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido inicial da ação de obrigação de fazer, uma vez que
é de responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN, e como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega
.-
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0001247-42.2013.8.11.0078, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/11/2015, Publicado no DJE 10/11/2015) (g.n.).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. TRADIÇÃO. DÉBITOS RELATIVOS AO VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. IPVA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. COMUNICADO DE VENDA. EFEITOS. ART. 134 DO CTB. PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. ORDEM DE EXCLUSÃO DO HISTÓRICO. DANO MORAL. VALOR. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 -
A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é do Réu que efetivou o negócio com a Autora
, recebendo a procuração com outorga de poderes para promover a transferência do automóvel. Não há de se falar em legitimidade e formação de litisconsórcio passivo com os adquirentes posteriores do veículo, que não participaram do negócio efetivado com a Autora, resguardando-se, contudo, eventual direito de regresso. [...]
”
(TJ-DF, 5ª Turma Cível, 07111973720178070003 DF 0711197-37.2017.8.07.0003, Relator: ANGELO PASSARELI, j. em 11/03/2020, DJE em 17/03/2020).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO COMPRADOR PARA REGULARIZAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PROVIDÊNCIA NÃO REALIZADA. OBRIGAÇÃO QUE COMPETE PRIMEIRAMENTE AO COMPRADOR E, SUCESSIVAMENTE, AO VENDEDOR, ANTIGO PROPRIETÁRIO DO BEM. EXEGESE DOS
ARTIGOS 123 E 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL, EM RAZÃO DE O AUTOMÓVEL JÁ TER SIDO TRANSFERIDO A TERCEIRO. IMPRESCINDIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CRLV E DA VISTORIA PELO DETRAN. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL DE SER PRATICADA PELO RÉU NÃO POSSUIDOR.
ORDEM JUDICIAL DIRECIONADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO
E EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O ônus administrativo atinente à transferência do veículo recai primeiramente sobre o proprietário (adquirente), que deverá comunicar a compra ao órgão de trânsito para fins de efetivar a devida transferência administrativa (art. 123, § 1º do CTB). Caso assim não proceda, o antigo proprietário (alienante) deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro do prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar, solidariamente, pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, segundo se infere de regra cogente insculpida no art. 134 do CTB. Entretanto
, tendo em vista que o automóvel não se encontra mais em poder do Requerido, pois vendido para um terceiro, resulta impossível o cumprimento da sentença de primeiro grau, uma vez que, para que seja efetuada a transferência da titularidade do bem no órgão de trânsito, seria necessário, além da apresentação do Certificado de Registro do Veículo, a realização de vistoria no bem, o que, no caso em tela, é inviável. Por conseguinte, a fim de que possa ser concretizada a transferência do registro do bem para o nome do Requerido, e, após isso, ao atual possuidor, necessário expedir-se determinação para o Detran para que assim proceda.
II - Considerando que a multa fixada pelo descumprimento tem o intuito de constranger a parte a cumprir a obrigação constituída na sentença, somado ao fato de ter a decisão se tornado inexequível pelo Requerido, não há razão para a sua manutenção, razão pela qual devem ser as astreintes excluídas de ofício.
”
(TJ-SC, Quarta Câmara de Direito Civil, RAC 00051183420108240075 Tubarão 0005118-34.2010.8.24.0075, Relator: Joel Figueira Júnior, j. em 12/04/2018) (g.n.).

In casu
, o autor/apelante afirma que o próprio requerido informa ter transferido a posse do veículo a terceiro, sem que procedesse a regular transferência dos documentos junto aos órgãos de trânsito, demonstrando a ausência de efetividade do provimento, especialmente no que se refere à fixação da obrigação ao requerido de proceder a transferência documental, inclusive, com a realização de vistoria da motocicleta, o que só irá comprometer a satisfação da pretensão inicial.

Deveras, assiste razão ao autor/recorrente, tendo em vista que a motocicleta se encontra em posse de terceiro adquirente e exigir a vistoria do veículo no DETRAN tornará a obrigação difícil de ser cumprida, o que prejudicará o autor em sua pretensão inicial de ter o seu nome retirado do documento da motocicleta que não lhe pertence mais, bem como de se eximir dos débitos de terceiros.

Nestes termos, neste caso específico, convém aplicar o mesmo entendimento proferido no RAC nº 90890/2014, de Relatoria do Des. Dirceu dos Santos, o qual bem decidiu:

“
O melhor a se fazer para
alcançar um resultado prático
, in casu, é que o Poder Judiciário determine que o Órgão de Trânsito responsável (DETRAN), providencie a transferência do veículo para o nome do recorrente, bem como transfira eventuais multas e demais infrações de trânsito ocorridas a partir da data em que o recorrido comunicou tal órgão acerca da venda do veículo
.
”
(TJMT, Quinta Câmara Cível, RAC nº 90890/2014, Relator Des. Dirceu dos Santos, j. em 21/01/2015, DJE 27/01/2015).

Vejamos um fragmento do voto do e. Des. Dirceu dos Santos,
in verbis
:

“
Ocorre que, caso a lide seja assim resolvida, provavelmente o recorrido jamais terá a sua pretensão judicial alcançada, em linguagem popular, o apelado iria ‘ganhar’, sem ‘levar’.

Para evitar tal situação, tenho que o melhor a se fazer para alcançar um resultado prático, in casu, é que o Poder Judiciário determine que o Órgão de Trânsito responsável (DETRAN), providencie a transferência do veículo para o nome do recorrente, bem como transfira eventuais multas e demais infrações de trânsito ocorridas a partir da data em que o recorrido comunicou tal órgão acerca da venda do veículo.

Faço isto com base no disposto no art. 464 do Código Civil c/c o art. 461 do Código de Processo Civil, os quais reproduzo a seguir:

‘Art. 464, do CC. Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação.’

‘Art. 461, do CPC. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.’

Com estas considerações,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para adequar a sentença e afastar do seu dispositivo a cominação de multa diária de cem reais, em caso de descumprimento da obrigação, imposta ao agravante. Determino, também, que o Juízo a quo providencie a expedição de ofício ao DETRAN para que este transfira o veículo para o nome do apelante, assim como eventuais multas e demais infrações de trânsito ocorridas a partir da data em que o apelado comunicou ao órgão a venda do veículo
”.

Assim, visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a providência mais adequada para alcançar o resultado prático é determinar ao órgão de trânsito (DETRAN) que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos da motocicleta para o nome do requerido, garantindo-se assim o resultado prático ao autor, ressaltando-se que o requerido quem deverá pagar as taxas e os custos inerentes à transferência do veículo.

No que diz respeito à fixação de obrigação de fazer ao autor no sentido de que será responsável em requerer a emissão de segunda via do DUT para viabilizar a transferência, alegando se tratar de determinação
extra petita
, na realidade, de se esclarecer que a juíza singular deixou claro que tal determinação é apenas “
visando cooperar com a resolução da lide
”, sendo certo que o requerido quem deverá pagar as taxas e os custos inerentes à transferência do veículo, não havendo qualquer prejuízo ao autor que, se necessário, somente deverá cooperar.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
interposto por
RUBENS FIGUEIREDO DOS SANTOS

e
dou parcial provimento ao recurso
interposto por
REINALDO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA
, a fim de adequar a sentença, para determinar que o juízo
a quo
providencie
a expedição de ofício ao DETRAN/MT para que proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, a
transferência dos débitos e da propriedade

da motocicleta Honda CG 150 Titan ES, placa NJA 7269, cor vermelha, ano/modelo 2007/2008, RENAVAM 00933844182, para o nome do requerido
RUBENS FIGUEIREDO DOS SANTOS
,
o qual deverá pagar as taxas, os encargos, os tributos pertinentes/pendentes, a partir da
data da comunicação ao órgão da venda do veículo (julho/2015), independentemente de vistoria.

Por fim, mantenho a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no artigo 98, §§ 2° e 3º do CPC/15, diante da concessão da justiça gratuita
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020